Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006440-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGANTE), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RED EM RAC – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
RECURSO DA PROMITENTE COMPRADORA DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DE 10% PARA 20% DO VALOR DA CAUSA – ERRO MATERIAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 -
Do cotejo do acórdão publicado com o que ficou decidido na sessão de julgamento realizada em 25/08/2021, de fato, há erro material para ser sanado no capítulo derradeiro do voto condutor, da lavra desta Relatora, particularmente no tocante aos honorários recursais.

2 – Embargos acolhidos para sanar erro material e, sob o viés do efeito modificativo, majorar os honorários de
10% para 20% do valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1006440-59.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
em virtude do acórdão proferido no ID 100367984, alegando erro material.

Os Embargantes se insurgem quanto ao capítulo final do voto condutor, especificamente no ponto em que versa sobre os honorários recursais.

Relembrou que, ao prolatar a sentença, a Juíza
a quo
rechaçou o pedido de rescisão do contrato de compra e venda do Fundo de Comércio do Supermercado Pinguim Ltda. e que, em sede de pedido contraposto (Reconvenção), declarou a quitação parcial do negócio jurídico no montante de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), bem como reconheceu que o saldo remanescente devido pela Embargada
COOPERSERVIDOR
é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). No mais, julgou improcedente o pedido contraposto atinente à condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais. E, ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Rememorou que este apelo tramitou associado a outras duas apelações: no 1019181-34.8.11.0041 e no 1023700-86.8.11.0041 e que, ao julgá-los em conjunto, o Colegiado entendeu que, neste recurso, os honorários advocatícios deveriam ser majorados de 10% para 20% do valor atualizado da causa, em homenagem ao princípio da sucumbência (artigo 85, §11, do CPC).

A despeito disso, o voto que integrou o acórdão constou a seguinte frase: “
Pelo princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, condeno os Apelados ao pagamento de honorários que fixo em 10% do proveito econômico
”, estando configurado o erro material no tocante ao percentual dos honorários recursais e a pessoa responsável pelo seu pagamento.

Forte nesses argumentos, os Embargantes pugnaram pelo acolhimento dos Aclaratórios para sanar o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 102998959.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021